Tribunal: TJES
Processo: 5024579-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024579-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRINDADE OLIOSI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA AUTARQUIA ESTADUAL APÓS A CITAÇÃO. AUTOR QUE INOVA EM RÉPLICA AO SOLICITAR A MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO QUE FOI CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE REQUERIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. TERMO INICIAL DA PENSÃO POR MORTE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO PELA PRÓPRIA BENEFICIÁRIA. SOLICITAÇÃO QUE ULTRAPASSOU 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO PELA SUPOSTA ESPOSA DO SEGURADO FALECIDO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS PARA OBTER BENEFÍCIO ESCUSO. SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Somente após a autarquia estadual apelada implementar administrativamente a pensão por morte em favor da apelante com base justamente na atual redação do art. 34,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 – expressamente solicitado na exordial –, é que, por meio de réplica, a recorrente postulou que a base de cálculo do seu benefício previdenciário fosse alterada para ser calculada com fulcro na antiga redação daquele dispositivo legal, inovação esta, todavia, que corretamente não foi examinada pelo juízo
a quo
neste processo, uma vez que não houve consentimento pelo instituto de previdência recorrido, encontrando óbice, assim, na norma constante no art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, competindo à recorrente ajuizar nova demanda, caso seja de seu interesse debater tal matéria.

2
)
O art. 35, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, assegura que o benefício previdenciário da pensão por morte será devido a partir do óbito do segurado quando requerido administrativamente pela dependente maior de idade até 30 (trinta) dias da ocorrência do falecimento, e, caso superado tal interregno temporal, da data do próprio requerimento (inciso II).

3
)
Como a apelante, na condição de então companheira do segurado falecido, posteriormente à suposta esposa deste também formulou pedido para se habilitar ao percebimento da pensão por morte, tendo a autarquia estadual apelada considerado que este requerimento foi efetuado em 23/10/2020, já que, apesar de não constar nenhuma data de protocolo, houve o reconhecimento de firma da assinatura aposta no documento em cartório extrajudicial no dia 22/10/2020, de modo que foi adotada a interpretação mais favorável a beneficiária recorrente, não foi possível fazer com que o benefício previdenciário retroagisse até a data do falecimento, já que ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do óbito do segurado, atraindo a regra constante no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

4
)
Muito embora não seja possível acolher a pretensão autoral de retroação do benefício previdenciário de pensão por morte à data do óbito do segurado com base no dia em que foi feito o requerimento administrativo pela primeira pessoa que pleiteou a benesse – suposta esposa do falecido –, tal pedido não caracteriza litigância de má-fé, pois a recorrente não pretendeu alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, incisos II e III, do CPC/2015), mas, na verdade, fazer prevalecer a interpretação que entendia ser a mais adequada para solucionar o caso a seu favor.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Trindade Oliosi
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 6523689), integrada pela decisão aclaratória ID 6523695, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência
Jerônimo Monteiro (IPAJM
)
, julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de implementação do benefício previdenciário de pensão por morte, por ter sido atendido pela via administrativa, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/2015, rejeitou o pedido autoral formulado apenas em réplica, consistente na modificação da base de cálculo do benefício previdenciário concedido administrativamente, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC/2015, e julgou improcedente o pedido de alteração do termo inicial do pagamento retroativo da pensão por morte, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Depreende-se dos autos que a apelante teria convivido, desde 02/03/2002, em união estável junto ao Sr. Ademir Barcelos do Nascimento, servidor público estadual segurado pelo Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, que é gerido pelo IPAJM, até a data de seu óbito, em 12/08/2020 – certidão de óbito (ID 6523603) –, motivo pelo qual formulou, segundo alega em 10/09/2020, requerimento administrativo para que fosse beneficiada com a pensão por morte, ante sua qualidade de dependente econômica do falecido, consoante
print
da solicitação acostado à exordial.

Acontece que, em virtude de o instituto de previdência requerido ter sobrestado o trâmite daquele procedimento administrativo, para aguardar maiores esclarecimentos a respeito da declaração de inconstitucionalidade da LCE nº 187/2000 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3221, a apelante entendeu pertinente ajuizar a presente ação ordinária objetivando condenar o IPAJM a implementar o benefício de pensão por morte em seu favor desde a data do óbito do servidor segurado, com o consequente pagamento das parcelas vencidas até esta data, a qual deveria ser calculada com base no art. 34 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação contemporânea ao falecimento do segurado (ID 6523601).

Logo após ser citado para responder a demanda, a autarquia estadual demandada atravessou petição informando que
“
o requerimento de pensão por morte da autora foi analisado e se concluiu pelo deferimento, ou seja, a requerente passou a ser pensionista desde AGO/22 tendo recebidos todas as parcelas retroativas a 23.10.2020”
, conforme esclarecimento prestado pela Gerência de Benefícios e Assistência do IPAJM (ID 6523616), e que, por isso, teria havido a perda superveniente do objeto desta ação (ID 6523615).

Apesar disso, a recorrente apresentou réplica na qual asseverou que ainda teria interesse na resolução desta demanda, pois o benefício previdenciário teria que ter sido deferido pela autarquia apelada desde a data do óbito do segurado (12/08/2020), já que o requerimento da pensão por morte se deu dentro do prazo de 30 (trinta) dias do falecimento (10/09/2020), na forma do art. 35, inciso I, alínea “a”, da LCE nº 282/2004, e o seu cálculo teria que observar a legislação vigente à época em que o segurado preencheu os requisitos para se aposentar, o que se afere quando passou a gozar o abono de permanência, de modo que teria direito a integralidade do valor da aposentadoria a que faria jus, nos termos do art. 3º da EC nº 103 e da Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal (ID 6523618), de forma que passaria de R$ 2.711,43 (dois mil, setecentos e onze reais e quarenta e três centavos) para R$ 4.519,06 (quatro mil, quinhentos e dezenove reais e seis centavos).

Após as partes litigantes informarem que não pretendiam produzir outras provas e o feito ser remetido para o juízo competente, foi proferida a sentença objurgada que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de implementação da pensão por morte, não apreciou o pleito de modificação da base de cálculo do benefício previdenciário por ser defeso ao autor modificar a causa de pedir após a citação sem o consentimento do requerido e julgou improcedente o pedido de retroatividade do pagamento à data do óbito do segurado, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

Prefacialmente, o apelante almeja que o seu pleito de modificação da base de cálculo do benefício previdenciário seja admitido e examinado, pois o juízo
a quo
tinha o dever de adentrar ao mérito de todas as questões que foram suscitadas na petição inicial (arts. 4º, 141, 489, § 1º, e 492, do CPC/2015), sob pena de incorrer em ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88), estando aquele requerimento abarcado, ainda que implicitamente, no pedido de implementação da pensão por morte, já que esta deve ser concedida observando as normas constitucionais (art. 3º da EC nº 103) e legais (art. 34 da LCE nº 282/2004, vigente à época em que o segurado preencheu os requisitos para obter o benefício da aposentadoria), em respeito ao princípio da legalidade.

Em que o esforço do recorrente, é indubitável que sua defesa somente apresentou o pedido de modificação da base de cálculo da pensão por morte em réplica, considerando que este benefício previdenciário foi concedido administrativamente pela autarquia estadual apelada após ter sido citada para responder a presente demanda, de forma que, obviamente, tal requerimento não estava incorporado na petição inicial, configurando inovação em réplica, o que somente poderia ser admitido caso houvesse concordância da parte requerida, a qual não houve, impossibilitando sua apreciação, conforme foi explicitado na sentença objurgada, em respeito ao princípio da estabilidade do processo, positivado no art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil
1
.

Tanto é verdade que na exordial da demanda a apelante solicitou a implementação da pensão por morte em seu favor asseverando, expressamente, que esta benesse previdenciária deveria ser calculada com base no art. 34 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação contemporânea ao falecimento do segurado (12/08/2020), a qual foi modificada pela Lei Complementar Estadual nº 938, de 09/01/2020, estabelecendo que
“
A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Próprio de Previdência será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento)”
.

Somente após a autarquia estadual apelada implementar administrativamente a pensão por morte em favor da apelante com base justamente na atual redação do art. 34,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 – expressamente solicitado na exordial –, é que, por meio de réplica, a recorrente postulou que a base de cálculo do seu benefício previdenciário fosse alterada para ser calculada com fulcro na antiga redação daquele dispositivo legal
2
, inovação esta, todavia, que corretamente não foi examinada pelo juízo
a quo
neste processo, uma vez que não houve consentimento pelo instituto de previdência recorrido, encontrando óbice, assim, na norma constante no art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, competindo à recorrente ajuizar nova demanda, caso seja de seu interesse debater tal matéria.

Nesse sentido,
“O entendimento da Corte a quo apresenta-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 264 do CPC/1973, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido (AgInt no REsp 1.475.979/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/03/2020). Precedentes: (...).”
(AgInt no AREsp n. 1.556.908/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022, STJ), bem como que
“A jurisprudência desta Corte veda a modificação do pedido, sem o consentimento do réu, após a citação”
(AgInt no REsp n. 1.864.689/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020, STJ).

Não fosse o bastante, mesmo que o mencionado pedido pudesse ser apreciado nesta demanda, não haveria como acolhê-lo, pois o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado por meio da Súmula nº 340, no sentido que
“
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
, razão pela qual realmente o cálculo do benefício previdenciário concedido à recorrente deve ser feito com base na atual redação do art. 34,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Superada esta questão, quanto ao pedido de pagamento retroativo da pensão por morte que foi implementada administrativamente pela autarquia estadual apelada em favor da apelante à data do falecimento do segurado, em 12/08/2020, e não a partir da data em que houve o protocolo do requerimento daquele benefício previdenciário, em 23/10/2020,
melhor sorte não assiste à recorrente
.

É verdade que o art. 35, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, assegura que o benefício previdenciário da pensão por morte será devido a partir do óbito do segurado quando requerido administrativamente pela dependente maior de idade até 30 (trinta) dias da ocorrência do falecimento, e, caso superado tal interregno temporal, da data do próprio requerimento (inciso II).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Sobre o tema da pensão por morte, dispõe o art. 74 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997, em vigor por ocasião do óbito, que a pensão será devida a partir do falecimento (inciso I), ‘quando requerida até trinta dias deste’; ou do requerimento administrativo (inciso II), caso seja formulado após o prazo anterior”
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.019.045/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023, STJ) e que
“Segundo a compreensão firmada neste Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de benefício de pensão por morte cujo requerimento tenha sido formulado após o decurso do prazo de trinta dias do óbito, o seu termo inicial deve ser fixado na data do pleito administrativo”
(REsp n. 1.547.999/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 7/3/2017, STJ).

Acontece que, na hipótese, além de a apelante não ter se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar a data em que formulou o seu requerimento administrativo, uma vez que não instruiu o feito com a cópia da solicitação protocolada junto ao instituto de previdência apelado, tendo apenas mencionado um
print
do requerimento na própria petição inicial do qual não é possível aferir menção a nenhuma data, verifica-se que a autarquia estadual recorrida esclareceu a questão em suas manifestações e por meio dos documentos acostados nesta instância revisora (ID’s 6523700 a 6523703).

As cópias de partes do processo administrativo eletrônico em que se discute a pensão por morte a ser deixada pelo segurado Ademir Barcelos do Nascimento e o relatório da Comissão de Justificação Administrativa do IPAJM nele constante que foram juntadas ao feito permitem aferir que, na realidade, após o falecimento do servidor, em 12/08/2020, a sua suposta esposa (Sra. Edna Maria Souza do Nascimento) foi quem deu início ao mencionado processo administrativo, por meio de requerimento de pensão por morte protocolado em 10/09/2020, o qual foi indeferido.

Por sua vez, a apelante, na condição de então companheira do segurado falecido, posteriormente também formulou pedido para se habilitar ao percebimento da pensão por morte, tendo a autarquia estadual apelada considerado que este requerimento foi efetuado em
23/10/2020
, já que, apesar de não constar nenhuma data de protocolo, houve o reconhecimento de firma da assinatura aposta no documento em cartório extrajudicial no dia 22/10/2020, de modo que foi adotada a interpretação mais favorável a beneficiária recorrente, a qual, todavia, não foi suficiente para fazer com que o benefício previdenciário retroagisse até a data do falecimento, já que ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do óbito do segurado, atraindo a regra constante no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Esta pretensão da apelante parte de uma premissa equivocada de sua defesa, qual seja, que a solicitação do benefício previdenciário de pensão por morte deveria retroagir à data do requerimento administrativo formulado pela primeira pessoa que pleiteou a benesse – suposta esposa do falecido –, enquanto que o correto é utilizar como marco o requerimento administrativo efetuado pela própria beneficiária recorrente, o qual, como visto, superou o prazo de 30 (trinta) dias do óbito do segurado, impossibilitando a retroação do pagamento do benefício previdenciário para período anterior ao próprio requerimento por ela formulado.

Apesar de não prosperar a pretensão recursal da apelante, o seu pedido de pagamento retroativo do benefício previdenciário de pensão por morte à data do óbito do segurado tendo por premissa utilizar a data do requerimento administrativo que foi formulado pela suposta esposa do ex-servidor falecido, e não a partir do seu próprio requerimento, não configura litigância de má-fé, como alega a autarquia estadual apelada, pois a recorrente não pretendeu alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, incisos II e III, do CPC/2015), mas, na verdade, fazer prevalecer a interpretação que entendia ser a mais adequada para solucionar o caso a seu favor.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé pressupõe a demonstração do dolo da parte, ou seja, da intenção de enganar o juízo desvirtuando a verdade dos fatos para alcançar fim escuso, o que não há nestes autos, na medida em que a apelante apenas buscou defender uma tese que favorecia seu interesse com base numa interpretação de acordo com o que os fatos apresentavam. Em outras palavras, como o processo administrativo eletrônico que discute o benefício previdenciário de pensão por morte do segurado falecido realmente se iniciou em setembro de 2020, não houve modificação da verdade dos fatos pela recorrente, mas somente o objetivo de utilizar aquele marco para alcançar o seu intento, obstando o reconhecimento da litigância de má-fé aventada pelo instituto de previdência recorrido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que
“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos”
(AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022, STJ) e que
“A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro”
(REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018, STJ).

Portanto, considerando que a autarquia estadual apelada implementou administrativamente o benefício previdenciário de pensão por morte em favor da apelante com base na legislação em vigor à época do óbito do segurado e efetuou o pagamento retroativo de todas as parcelas devidas à data do requerimento administrativo efetuado pela própria recorrente, não há como acolher a pretensão recursal,
devendo ser preservada a sentença objurgada
sem, todavia, reconhecer a prática de litigância de má-fé da apelante.

Antes de concluir
, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária
advocatícia sucumbencial,
a teor do disposto no § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil.
Nessa linha,
considerando a
relevante
atuação
da Procuradoria do IPAJM
nesta instância
revisora
e a
baixa
complexidade fática da demanda
,
proponho
a fixação dos honorários recursais em
4
% (
quatro
por cento)
, a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
4
% (
quatorze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
,
preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, vez que a apelante litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

E é como voto.

1
Art. 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

2
Art. 34. Aos dependentes dos servidores segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será concedido o benefício de pensão por morte que será igual: (...); II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho a eminente Relatora.